Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0721192-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA ROSA DA SILVA AGRAVADO: MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Katia Rosa da Silva contra decisão proferida na ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por Maria Regina de Sousa Januário, em que o d. Juízo a quo indeferiu a produção de prova testemunhal sob a seguinte assertiva: Com relação às provas, observo que a Ré indicou, de forma genérica, os nomes das testemunhas, limitando-se a informar os prenomes Dr. Wolmer, Dra. Rosalina e Dra. Denise. (Id. n. 91166732) A Certidão de Id. n. 90835827, que intimou as partes para especificação das provas, é clara ao consignar que “(...) Caso seja requerida a produção de prova oral, apresentar, desde logo, o rol de testemunhas com qualificação e respectivos endereços, sob pena de indeferimento.” (Id. n. 90835827) No caso, a Requerida não indicou nome completo, qualificação e endereço das testemunhas, conforme determinado, razão pela qual indefiro o pleito. (ID 26925058) Registre-se que a decisão restou confirmada ao ID 94295419 e ID 95431799 dos autos de origem, oportunidade em que o magistrado indeferiu, outrossim, o pedido de intimação da autora, ora agravada, para fornecer os dados das testemunhas, uma vez que atuam no seu escritório. Em suas razões recursais, a agravante alega, preliminarmente, o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Argumenta que o indeferimento dos pedidos para que as testemunhas sejam qualificadas pela agravada, tendo em vista que trabalham no escritório desta, bem como intimadas para serem ouvidas em juízo, autoriza a interposição do presente recurso. No mérito, reafirma que as testemunhas são advogados que trabalham no escritório da agravada, não tendo a agravante condição de qualificá-los com o nome completo, pois, quando tais advogados entravam em contato para tratar do processo, se identificavam apenas com o primeiro nome. Informa que o endereço das testemunhas é o mesmo endereço profissional da agravada. Sustenta que à luz do princípio da cooperação e do contraditório e da ampla defesa, a agravada deve ser intimada para fornecer os dados das respectivas testemunhas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para que as testemunhas, Dr. Wolmer, Dra. Rosalina e Dra. Denise, sejam intimadas no endereço da agravada, para que compareçam em juízo e sejam ouvidas. Caso não sejam localizados no referido endereço, que a agravada seja intimada para apresentar a qualificação e dados das testemunhas para que possam ser intimadas, sob pena de aplicação de multa diária e conversão em perdas e danos. Na hipótese de a agravada não apresentar tais informações, pugna que sejam realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD e oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), as concessionárias de serviços públicos e demais órgãos e empresas para que forneçam os endereços/dados das respectivas testemunhas. Sem preparo, porquanto deferido a agravante os benefícios da justiça gratuita (ID 26925058). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Consoante relatado, a decisão agravada indeferiu a produção de prova testemunhal, porque não indicado o nome completo, qualificação e endereço das testemunhas. Outrossim, indeferiu o pedido de intimação da autora, ora agravada, para fornecer tais dados. Ocorre que essas situações não se encontram abarcadas pelas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que defere ou indefere provas elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol (Tema 988/STJ)[1]. Isso porque não se verifica a urgência da matéria, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual recurso de apelação. Sobre o tema, vale conferir os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão que indefere a produção de prova nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ora, o indeferimento da prova requerida pela parte ré, ora agravante, poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. Por fim, impende consignar que o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD e de expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), às concessionárias de serviços públicos e demais órgãos e empresas para que forneçam os endereços/dados das respectivas testemunhas não foi submetido ao juízo de primeiro grau, configurando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do Código de Processo Civil, bem como na tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT representativos de controvérsia, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. [1] “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Brasília-DF, 2 de julho de 2021 17:52:31. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora